Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo interno (ID 49056990) interposto por HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA e SÔNIA MARIA FREITAS em face de acórdão de ID 48126468 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelas partes. É o relato necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. O agravo interno (artigo 1.021 do Código de Processo Civil) interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível, constituindo-se em erro grosseiro a tentativa de seu manejo em face de acórdão, decisão colegiada, o que afasta por completo até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade. Para além da própria extração normativa processual já citada, a propósito, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de aplicar a fungibilidade nestes casos (v.g AgInt no AREsp n. 1.525.528/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 17/9/2020; AgInt no REsp n. 1.824.511/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 4/6/2020; e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.010.135/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). Impende anotar que cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, respaldo legal estampado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora